Tribunal: TJES
Processo: 5001301-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001301-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CREUZOMAR MUNIS GOMES
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001301-97.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CREUZOMAR MUNIS GOMES

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: OLAVO BATISTA DE OLIVEIRA - ES27922

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CREUZOMAR MUNIZ GOMES
em face da r. decisão (cópia às fls. 01/04 do evento 07), proferida pela douta magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital -, que denegou a liminar pretendida pelo ora agravante no mandado de segurança tombado sob o nº 0007765-53.2020.8.08.0024, impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/17 do evento 02, em resumo, o agravante alega que:
(I)
“
a sua contribuição para o IPAJM ou na forma do Fundo de Proteção Social dos Militares deve ser feita com base na legislação do momento da transferência para a inatividade, respeitando o princípio do tempus regit actum e razoabilidade, ato jurídico perfeito e direito adquirido.
” (fl. 07);
(II)
incide em seu favor a súmula nº 359 do STF;
(III)
há violação ao princípio da legalidade, já que o artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 assegura a aplicação das regras antigas para os militares inativos; e que
(IV)
“
caso o Agravante tenha que esperar até o término da demanda, mensalmente ocorrerá a cobrança da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento), que atualmente está no valor de R$ 1.203,41 (hum mil duzentos e três reais e quarenta e um centavos).
” (fl. 15).

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, com o fito de antecipar a tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para determinar que o instituto agravado “
suspenda o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, permanecendo a regra anterior adotada (inciso II do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004).
” (fl. 17 do evento 02).

Na decisão do evento 18, indeferi a atribuição de efeito ativo ao recurso.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/12 do evento 24, a autarquia previdenciária estadual pugna que o recurso seja conhecido e improvido, uma vez que “
resta inaplicável aos militares estaduais as regras do regime próprio de previdência, ante os termos do § único do art. 24-E, do Decreto-Lei nº 667/69, acrescido pela Lei Federal nº 13.957/19, anteriormente citado.
” (fl. 06). Aduz, ainda, que inexiste direito adquirido a regime tributário.

A Procuradoria de Justiça, no parecer juntado no evento 27, de lavra da Dra. Elisabeth da Costa Pereira, aponta que inexiste interesse jurídico capaz de ensejar a intervenção do
Parquet
nestes autos.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CREUZOMAR MUNIZ GOMES
em face da r. decisão (cópia às fls. 01/04 do evento 07), proferida pela douta magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital -, que denegou a liminar pretendida pelo ora agravante no mandado de segurança tombado sob o nº 0007765-53.2020.8.08.0024, impetrado contra suposto ato coator praticado pelo Presidente Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
não ha, ao menos nesse momento processual, como acolher o argumento de que a legislação não deve ser aplicada aos servidores públicos militares que ja estavam na reserva remunerada antes da lei. E isso porque a Lei Federal nº 13.954/19 foi clara ao afirmar a incidência sobre militares em atividade e na inatividade, inexistindo qualquer indicação da intenção de excepcionar aqueles que estavam afastados das atividades no momento da vigência da norma.
” (fl. 03 do evento 07).

Argumentou, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconhece que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico e que o Estado do Espírito Santo não ostenta ingerência sobre as alíquotas de contribuição ao Fundo de Proteção Social dos Militares.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que denega a liminar em sede de mandado de segurança (art. 7º, §1º, da Lei nº 12.016/09 c/c art. 1.046, §4º, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que o artigo 24-F da Lei nº 13.954/19
[1]
não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição, vide a disposição no artigo 24-C
[2]
.

Como bem registrou a juíza de primeira instância, os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos
, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Observa-se que o Tribunal a quo, ao assegurar aos servidores inativos a nova forma de cálculo de gratificações incorporadas em decorrência da reorganização da estrutura da carreira, contrariou o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, julgamento do RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula nº 512 do STF. (STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO AUMENTO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O aumento da pensão por morte, previsto na Lei n. 9.032/95, aplica-se a todos os beneficiários, inclusive aos que já percebiam o benefício anteriormente à edição desse texto normativo. 2. Inexiste aplicação retroativa de lei nova para prejudicar ato jurídico perfeito ou suposto direito adquirido por parte da Administração Pública, mas sim de incidência imediata de nova norma para regular situação jurídica que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro.
3. O sistema público de previdência social é baseado no princípio da solidariedade [artigo 3º, inciso I, da CB/88], contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente, já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia.
Agravo regimental não provido. (RE 422268 AgR, Relator: EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 24-06-2005 PP-00039 EMENT VOL-02197-6 PP-01128)

Impende destacar que a lei federal (art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 667/69, com redação dada pela Lei n. 13.954/19) excluiu os militares do regime próprio de previdência social, “
de sorte que os benefícios de inatividade e pensão militar deixarão de ser custeados com recursos do Fundo Previdenciário e do Fundo Financeiro
” (fl. 01, evento 15) e passarão a ser arcados pelo Fundo de Proteção Social dos Militares.

Nesse contexto, considero justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares por conta das especificidades das carreiras.

Isto porque, a título de exemplo, os militares capixabas da ativa tiveram uma redução da contribuição previdenciária, passando de 11% (onze por cento) para os atuais 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e, no próximo ano, para 11% (onze por cento). Logo, faz sentido que o legislador tenha anuído com a redução da alíquota do militar da ativa contrabalanceando com o aumento proveniente da arrecadação indistinta dos inativos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

[1]

Art. 24-F.
É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

[2]
Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição.

2.
Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3.
É

justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.